Tribunal: TJDFT
Processo: 0743132-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743132-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MURILO DE MENEZES ABREU contra decisão proferida em cumprimento de sentença de acordo homologado em juízo (Proc. no 0716834-38.2018.8.07.0001), em que contende com CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11. A decisão agravada indeferiu pedido de renovação de consulta, nos sistemas judiciais, de bens penhoráveis, sob os seguintes fundamentos (ID 70664766): “Indefiro o requerimento retro, considerando que o sistema de Bacenjud, por ora, não oferece a possibilidade de repetição periódica e constante de bloqueios de ativos financeiros depositados em conta de titularidade da parte executada. Ante o exposto, determino que o exequente cumpra a determinação anterior, fornecendo os documentos elencados no artigo 871, IV, do Código de Processo Civil, de modo a possibilitar a avaliação dos bens penhorados por este Juízo. Prazo: 15 dias, sob pena de desconstituição da penhora anteriormente determinada, e suspensão do processo, nos termos do artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil.”. Em seu recurso, o agravante pede que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o juiz a quo está na iminência de arquivar o processo em razão de suposta não localização de bens, o que poderá ser revertido com o mérito do presente recurso. No mérito, pede que seja reformada a decisão agravada para deferir pela realização de renovação da pesquisa em contas de titularidade do agravado. Esclarece que, tempos após tal pesquisa BACENJUD infrutífera, o agravado começou a depositar valores diretamente na conta corrente do agravante. Afirma que a decisão agravada deve ser reformada, tendo em vista que já foi demonstrado nos autos do processo originário a mudança de situação financeira do agravado. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 20040090 e 20040091). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, em que a parte exequente pede a condenação do devedor ao pagamento do débito atualizado no montante de R$ 32.453,02 (ID 20040093 - Pág. 84). Foi realizado acordo entre as partes no ID 20040093 - Pág. 40/43, em que ficou combinado o pagamento de 23 parcelas de R$ 3.550,00, o que não foi cumprido pela parte agravada. Foram realizadas pesquisas no BACENJUD (20040093 - Pág. 91) e RENAJUD (ID 67937786), em busca de bens da parte executada. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). Esse também é o entendimento desta Colenda Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. R ENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. 4. Em julgamento de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida será devolvida ao juízo ad quem. Questão não aviada na origem e sequer constante dos fundamentos da decisão recorrida, caso analisada, implicaria em supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido”. (07112242920178070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 03/10/2017). No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que há indícios que a parte executada tem realizado movimentações financeiras por meio de conta-corrente. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, formulado na petição de recurso, para determinar a realização de pesquisa SISBAJUD em contas de titularidade do agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se; intimem-se; a parte agravada, para fins do art. 1.019, II, CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator